Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008726-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE OTACILIO DA SILVA - CPF: 503.489.811-04 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008726-83.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1008726-83.2025.8.11.0002

Recorrente:
José Otacílio da Silva.

Recorrido:
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que reconheceu o direito à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade apenas na base de cálculo do décimo terceiro salário, indeferindo o pedido de incidência dessas mesmas verbas sobre as férias e o respectivo terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras e o adicional de insalubridade, pagos com habitualidade ao servidor público municipal efetivo, devem compor a base de cálculo das férias e do terço constitucional; (ii) verificar se a legislação municipal autoriza a incorporação dessas verbas à remuneração para fins de cálculo das referidas parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As horas extras e o adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória, não indenizatória, pois representam contraprestação pelo trabalho desempenhado em condições especiais, conforme reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina administrativa.

4.

A Lei Complementar Municipal n.o 06/2004, nos artigos 52, § 2o, e 64, classifica expressamente essas verbas como adicionais, permitindo sua incorporação ao vencimento nos casos e condições previstos em lei, não havendo qualquer dispositivo que as exclua da base de cálculo das férias.

5.

A Constituição Federal, nos artigos 7o, inciso XVII, e 39, § 3o, assegura aos servidores públicos o direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço adicional sobre a remuneração normal, conceito que abrange as verbas de natureza salarial recebidas com habitualidade.

6.

A interpretação sistemática da legislação municipal, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, legalidade e isonomia, impõe o reconhecimento de que as verbas habituais e remuneratórias integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional.

7.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirma o entendimento de que a remuneração do servidor, para fins de cálculo de férias e décimo terceiro salário, deve considerar todos os componentes remuneratórios pagos de forma habitual, incluindo adicionais e gratificações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As horas extras e o adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e, quando pagos com habitualidade, devem integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público municipal.

2.

A Lei Complementar Municipal n.o 06/2004, ao classificar tais verbas como adicionais, permite sua incorporação ao vencimento, salvo previsão legal expressa em sentido contrário.

3.

A interpretação sistemática da legislação local deve harmonizar-se com os princípios constitucionais, assegurando a remuneração integral durante o período de férias.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 7o, XVII, e 39, § 3o; Lei Complementar Municipal n.o 06/2004, artigos 52, § 2o, e 64; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:– TJMT, N.U 1000893-54.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/07/2025, DJE 28/07/2025.– TJMT, Recurso Inominado 1009591-09.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025, DJE 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008726-83.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1008726-83.2025.8.11.0002

Recorrente:
José Otacílio da Silva.

Recorrido:
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Otacílio da Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 310653391)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310653392): a autora defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008726-83.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1008726-83.2025.8.11.0002

Recorrente:
José Otacílio da Silva.

Recorrido:
Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por José Otacílio da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta pelo recorrente em face do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidor efetivo do município recorrido, todavia, salienta que o ente público demandado não promove a inclusão das verbas relativas a horas extras e adicional de insalubridade na base de cálculo, tanto do 13o salário, quanto das férias e respectivo terço constitucional, pugnando pelo pagamento de tais diferenças salariais, além de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas o direito à inclusão das horas extras e adicional de insalubridade na base de cálculo do 13o salário, mas negando tal direito em relação às férias.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Lei Complementar Municipal n.o 06/2004 expressamente classifica as horas extras e o adicional de insalubridade como adicionais que se incorporam ao vencimento, devendo, portanto, integrar a base de cálculo das férias. Argumenta que existe amparo legal expresso nos artigos 52, § 2o, e 64 da referida lei complementar.

Em contrarrazões, o Município de Nossa Senhora do Livramento-MT defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de previsão legal específica para inclusão das verbas na base de cálculo das férias.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se as horas extras e o adicional de insalubridade, habitualmente percebidos pelo servidor público municipal estatutário, devem integrar a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional.

No caso em análise, é necessário examinar a legislação municipal aplicável, especificamente a Lei Complementar n.o 06/2004, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Inicialmente, deve ser reconhecida a natureza jurídica remuneratória das horas extras e do adicional de insalubridade. Tais verbas não possuem caráter indenizatório, mas representam contraprestação pelo trabalho prestado em condições extraordinárias ou insalubres.

A Lei Complementar Municipal n.o 06/2004 é expressa ao classificar essas verbas como adicionais, conforme dispõe o art. 64:

"Art. 64. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

[...]

III - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário;"

Essa classificação possui efeitos jurídicos relevantes quando analisada em conjunto com o art. 52, § 2o da mesma lei:

"Art. 52. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1o As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2o As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei."

Da leitura sistemática desses dispositivos, verifica-se que o legislador municipal estabeleceu clara distinção entre as verbas indenizatórias (que não se incorporam) e as gratificações e adicionais (que se incorporam nos casos previstos em lei).

O direito às férias remuneradas está consagrado no art. 7o, XVII, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3o. O dispositivo constitucional assegura
"gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal"
.

A expressão "salário normal" deve ser interpretada como a remuneração habitualmente percebida pelo servidor, incluindo as verbas de natureza salarial pagas com habitualidade, como as horas extras e o adicional de insalubridade.

Além disso, pelo que se colige das provas dos autos, constata-se que o recorrente percebe habitualmente essas verbas, conforme demonstram os holerites e fichas financeiras juntadas.

A legislação municipal não contém dispositivo específico que exclua as horas extras e o adicional de insalubridade da base de cálculo das férias. Ao contrário, ao classificar tais verbas como adicionais que se incorporam ao vencimento, o legislador sinalizou sua natureza remuneratória.

O princípio da razoabilidade também sustenta essa interpretação, pois não seria lógico que o servidor, durante as férias, recebesse remuneração inferior àquela habitualmente percebida, frustrando a finalidade do instituto de garantir descanso remunerado sem prejuízo do padrão de vida.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer que verbas de natureza salarial, quando pagas com habitualidade, devem integrar a base de cálculo das férias, conforme precedente do TJMT que reconheceu tal direito em caso análogo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que reconheceu ao servidor público o direito ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno com base na integralidade da remuneração percebida, bem como seus respectivos reflexos sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo de adicional noturno e horas extraordinárias deve considerar a remuneração total do servidor e se há repercussão dessas verbas em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, além da base adequada para a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a legislação municipal asseguram a remuneração diferenciada por trabalho extraordinário e noturno, sem restringir a base de cálculo ao vencimento básico. A jurisprudência e a Súmula Vinculante n. 16 do STF conferem amplitude ao conceito de remuneração, legitimando o uso da remuneração integral como parâmetro para o cálculo das referidas verbas.

4. Demonstrada a habitualidade no pagamento das horas extras e adicional noturno, é cabível a incidência dessas verbas sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro, conforme interpretação sistemática da legislação municipal.

5. A sentença, por ser ilíquida, exige que a fixação do percentual dos honorários advocatícios observe o art. 85, § 4o, II, do CPC, devendo sua definição ser remetida à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença retificada parcialmente. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno de servidor público deve considerar a remuneração integral, e não apenas o vencimento básico, salvo previsão legal expressa em sentido contrário. 2. Verificada a habitualidade no pagamento, as referidas verbas repercutem sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro salário. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 4o, II, do CPC, quando a sentença for ilíquida.” (TJMT, N.U 1000893-54.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O 13o SALÁRIO (JÁ RECONHECIDO) E SOBRE AS FÉRIAS COM O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 06/2004. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal efetivo contra sentença que reconheceu a incidência de horas extras e adicional de insalubridade sobre o 13o salário, mas indeferiu os reflexos sobre férias e o terço constitucional, bem como rejeitou pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras e o adicional de insalubridade, pagos com habitualidade, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional; (ii) estabelecer se a legislação municipal (LC no 06/2004) autoriza a incorporação das referidas verbas à remuneração do servidor para esse fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Horas extras e adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e não indenizatória, pois configuram retribuição pelo trabalho prestado em condições extraordinárias ou insalubres.

4.

A Lei Complementar Municipal no 06/2004, em seus arts. 52, § 2o, e 64, classifica tais verbas como adicionais, distintos das indenizações, permitindo sua incorporação ao vencimento.

5.

A Constituição Federal (art. 7o, XVII, c/c art. 39, § 3o) assegura férias anuais remuneradas acrescidas de um terço, com base na remuneração habitualmente percebida, abrangendo verbas salariais pagas de forma contínua.

6.

A interpretação sistemática da legislação municipal, em consonância com a jurisprudência do STF (Súmula Vinculante no 16), confirma que a remuneração do servidor compreende todas as verbas de caráter habitual e remuneratório, salvo exclusão legal expressa.

7.

O pedido de indenização por danos morais permanece indeferido, por ausência de demonstração de lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. As horas extras e o adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e, quando pagos com habitualidade, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público municipal. 2. A Lei Complementar Municipal n.o 06/2004 deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais, de modo a assegurar a incidência de verbas remuneratórias habituais sobre férias e 13o salário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 39, § 3o; STF, Súmula Vinculante no 16; LC Municipal no 06/2004. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009591-09.2025.8.11.0002, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise sistemática da legislação municipal, conclui-se que as horas extras e o adicional de insalubridade devem integrar a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o direito do recorrente à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, além do 13o salário já reconhecido na decisão de primeiro grau, condenando o município recorrido ao pagamento das diferenças decorrentes da não inclusão das referidas verbas na base de cálculo das férias e do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto dos juizados especiais, com correção monetária e juros de mora nos termos já fixados na sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025